Tribunal: TJSP
Processo: 4010043-23.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Parcela ideal, envolvendo 25% da propriedade – Cobrança de custos e despesas para a manutenção do imóvel, arcadas, de forma integral, pelo vendedor – Ação monitória – Decisão judicial, proferida nos autos de execução provisória de sentença no. 2009.0307726-9, em trâmite junto ao MM. Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Mozarlândia/GO que, restringiu

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Parcela ideal, envolvendo 25% da propriedade – Cobrança de custos e despesas para a manutenção do imóvel, arcadas, de forma integral, pelo vendedor – Ação monitória – Decisão judicial, proferida nos autos de execução provisória de sentença no. 2009.0307726-9, em trâmite junto ao MM. Juízo da 1a Vara Cível da comarca de Mozarlândia/GO que, restringiu o acesso do embargante à específicas áreas do imóvel – Constatação, através de laudo, elaborado pelo Sr. Perito judicial, de que autor e réu utilizam partes distintas do imóvel, com gerência individual da administração – Embargos acolhidos e mantidos, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4010043-23.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE
LIMA SOBRINHO, é apelado JOSÉ AZEVEDO BAPTISTA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010043-23.2013.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32921 cmbm304
2
Voto no32921/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 4010043-23.2013.8.26.0114 - dg
Apelante: JOSE LIMA SOBRINHO
Apelado: JOSÉ AZEVEDO BAPTISTA
Comarca: Campinas 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Ricardo Hoffmann
EMENTA
CONTRATO Compra e venda Bem imóvel
Parcela ideal, envolvendo 25% da propriedade
Cobrança de custos e despesas para a manutenção
do imóvel, arcadas, de forma integral, pelo
vendedor
Ação monitória
Decisão judicial,
proferida nos autos de execução provisória de
sentença no. 2009.0307726-9, em trâmite junto ao
MM. Juízo da 1a Vara Cível da comarca de
Mozarlândia/GO que, restringiu o acesso do
embargante à específicas áreas do imóvel

Constatação, através de laudo, elaborado pelo Sr.
Perito judicial, de que autor e réu utilizam partes
distintas do imóvel, com gerência individual da
administração Embargos acolhidos e mantidos,
ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252
do RITJSP Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls.916/919, cujo relatório se adota, que acolheu os
embargos ofertados, em ação monitória para declarar resolvido o mérito do
processo, à luz do disposto no artigo 487, I do CPC e julgar improcedente a
ação monitória intentada. Ao final, condenou o autor (embargado) ao
pagamento das custas e despesas processuais, com correção monetária
pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010043-23.2013.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32921 cmbm304
3
judiciais do E. TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da data do trânsito em julgado, bem
como honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), de
acordo com o disposto no artigo 85, §8o do CPC, com correção monetária
pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos
judiciais do e. TJSP, a contar da data da sentença e juros moratórios de 1%
ao mês, contados do trânsito em julgado.
Irresignado, o autor recorre. Diante das
razões de fls.923/945, pugna pela reversão do julgado. Em apertada
síntese, alega que o fundamento da decisão em “fato novo” é equivocado,
vez que não há fato novo vez que esse tal fato, em nada, altera a obrigação
contratual assumida pelo apelado de arcar com 25% (vinte e cinco por
cento) de todos os custos e despesas advindas da manutenção da
Fazenda, que remanesce integra e exigível. Afirma que, a decisão, exarada
pelo MM. Juiz da Comarca de Mozarlândia/Goiás, já foi, pelo próprio
Magistrado signatário da decisão aqui atacada, incluída em suas anteriores
decisões e, de maneira alguma eximiu, o apelado de cumprir com as
obrigações que contratualmente assumiu. Enfatiza que, o apelado não
pode se valer de seus desmandos para justificar a sua inadimplência
contratual, vez que a escorreita r. decisão exarada pelo d. Magistrado da
comarca de Mozarlândia/GO, que limitou temporariamente a composse do
apelado, se deu apenas e tão somente em razão das ameaças e do
agressivo comportamento do apelado para com o apelante e seus
familiares. Esclarece que, há referência a uma estranha e inexistente
“reciprocidade”, sendo certo que a reciprocidade mencionada, além de não
encontrar amparo legal, é fato totalmente estranha à relação jurídica
estabelecida entre as partes. Finaliza, considerando que, caso fosse
possível ignorar a obrigação contratual e desatender a r. decisão já
transitada em julgado e se pudesse dar azo ao equivocado e descabido
entendimento acostado à decisão recorrida de que “a recíproca também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010043-23.2013.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32921 cmbm304
4
verdadeira“ o apelado deveria então arcar com todos os custos e despesas
relativos à sua quota parte na Fazenda, ou seja, deveria então o apelado
arcar com todos os custos e despesas relativo aos 25% adquiridos, o que
representa 515,1423 ha. e não 326.9949 há., como atesta o Laudo Pericial.
Consertados,
os
autos
subiram
para
julgamento.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010043-23.2013.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32921 cmbm304
5
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-\AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
Aos fundamentos da sentença, acrescente-
se que, a relação estabelecida entre as partes permite o afastamento da
cobrança do valor buscado, mormente diante da execução provisória de
sentença no. 2009.0307726-9, em trâmite junto ao MM. Juízo da 1a Vara
Cível da comarca de Mozarlândia/GO que, restringiu o acesso do
embargante à específicas áreas do imóvel
Ademais, o laudo pericial dá conta do uso
do imóvel em partes distintas e com gerência individual da administração.
Nesse contexto, conforme constou da
r.decisão, : “(...)Da mesma forma, ainda que tal restrição tenha se dado por
culpa do embargante, que teria tido comportamento ilegal e abusivo nas
dependências do imóvel, fato é que cada um dos sócios ficou com partes
específicas da Fazenda, sendo que cada qual realiza sua manutenção, de
modo que não compartilham maquinários, equipamentos, veículos,
tampouco mão de obra. Assim, não obstante o contrato firmado entre as
partes esteja em plena vigência, condenar o embargante ao pagamento de
parte das despesas despendidas pelo embargado, que foram aplicadas
exclusivamente na parte por ele gerida, conforme restou inequívoco nos
autos, caracteriza enriquecimento ilícito do embargado, o que não se pode
admitir.(...)”
De igual forma, as decisões anteriores,
relativas às cobranças do percentual para custos e despesas, não vinculam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010043-23.2013.8.26.0114 - Campinas - Voto no 32921 cmbm304
6
a decisão desta monitória, vez que proferidas em período distinto, sendo
necessária a atenção ao resultado de outras demandas, em virtude da
relação jurídica de direito material a que as partes estão sujeitas.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, neste grau
de jurisdição, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a
qualquer dispositivo a ela relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz
cabe decidir a lide, apontando os fundamentos que lhe pareçam suficientes
para embasar a conclusão a que chega, não sendo necessário que aprecie
todos os argumentos articulados pelas partes, o que não representa vício
ou mácula do julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas
a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade
ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como
concordância.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator